Tribunal: TJDFT
Processo: 0728547-44.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUES PRESCRITOS. EMBARGOS MONITÓRIOS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CONDIÇÕES FINANCEIRAS E REALIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO PELO AUTOR. NÃO COMPROVAÇÃO. TÍTULOS DE CRÉDITOS INDEVIDOS. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO.
1. Nos termos do artigo 700, inciso I, do CPC, a ação monitória garante, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, o pagamento de quantia em dinheiro.
2. Não tendo o autor se desincumbido do seu mister de comprovar sua condição financeira para a realização do empréstimo e a disponibilização da quantia ora cobrada, nos termos da decisão saneadora que inverteu o ônus probatório no feito monitório, o reconhecimento da nulidade da prova escrita com eficácia de título executivo é medida que se impõe.
3. Diante da sucumbência recursal, devem os honorários advocatícios serem majorados nos termos do art. 85, § 11 do CPC.
4. Recurso conhecido e não provido.